Tribunal: STF
Processo: Rcl 61010
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de América Dourada em face de decisão mediante a qual o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar reclamação trabalhista cujo objeto é a nulidade do contrato com a Administração Pública e o pagamento das horas excedentes à 8ª diária ou 44ª semanal, na forma da súmula 363 do TST.



    Aponta-se, em síntese, afronta à autoridade da decisão proferida no julgamento da ADI 3.395. Argumenta-se, com base no citado paradigma, que a competência para o julgamento do feito subjacente seria da Justiça Comum.



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito, o julgamento de procedência da ação.



    Em 1º.08.2023, determinei a instrução do feito, postergando o exame do pedido de medida liminar (eDoc 18).



    Citada, a parte beneficiária não apresentou contestação (eDoc 32).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência. Eis a síntese do parecer (eDOC 34):



    “RECLAMAÇÃO. DEMANDA TRABALHISTA MOVIDA EM FACE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDOR CONTRATADO SEM PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ADI 3.395/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ESTATUTÁRIA OU JURÍDICOADMINISTRATIVA DO VÍNCULO HAVIDO COM O PODER PÚBLICO. ALEGADA VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO STF NÃO CONFIGURADA.



    1. Na via da reclamação, não é possível a exegese de legislação local ou o revolvimento de fatos e provas para aferição da natureza da relação jurídica com a Administração Pública.



    2. É incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado.



    3. Não há aderência estrita entre o pronunciamento paradigma (ADI 3.395/DF), pelo qual o STF decidiu que não se inclui, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas instauradas entre a Administração Pública e servidores a ela vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, e o ato reclamado, concernente à competência para processar causa acerca da regularidade da contratação de trabalhador pela Administração Pública sem concurso público, posteriormente à Constituição Federal de 1988.



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação e, eventualmente, no mérito, pela improcedência do pedido.”



    Deixo de reiterar o pedidode informações, por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso em exame, verifica-se que o Juízo reclamado considerou ser da competência da Justiça Especializada o julgamento da controvérsia. Eis a ementa do ato reclamado (eDOC 14, p. 142):



    “ENTE PÚBLICO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. Demonstrada a prestação de serviço ao município, à revelia do que estatui o art. 37, II ou IX, da Constituição Federal, impõe-se a decretação da nulidade do contrato, consoante o entendimento contido na Súmula 363 do TST, sendo devido ao trabalhador apenas o pagamento dos valores referentes à contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, e os depósitos do FGTS.”



    Colho do voto (eDoc 14, p. 143-145):



    “Consta na exordial que "O reclamante foi contratado em 01/03/2017 para exercer a função de vigilante da secretaria de saúde. Durante todo o vínculo o reclamante sempre recebeu a título de remuneração o valor referente a dois salários mínimos. A dispensa injustificada ocorreu em 31/12/2020". (sic)



    A situação restou incontroversa nos autos, tendo em vista a revelia do Município que não somente deixou de contestar, estando devidamente intimado, como também deixou de contrarrazoar o recurso. Portanto, o recorrente foi contratado após a vigência da CF/88, mas sem submissão a concurso público.



    Em que pese o parecer do i. Parquet opinando pelo não provimento do recurso, sob o fundamento de que existe Lei Municipal dispondo do Estatuto e que, portanto, uma vez contratado após a vigência da Lei, estaria submetido ao regime administrativo que atrairia a competência da Justiça Comum, fato é que tal Lei não chegou aos autos até o encerramento da instrução processual e prolatação da sentença.



    Noutro passo, o Juízo não está obrigado a conhecer de ofício sobre legislação municipal. A parte que o alegar possui o dever de provar o inteiro teor do diploma legal arguido. É o que se extrai do art. 376, do CPC:



    (...)



    Vale recordar o princípio da inércia e que aquilo que não está nos autos, não está no mundo jurídico. In casu, não houve resistência da municipalidade, tornando incontroverso o fato de que o reclamante foi admitido por contrato celetista nulo.



    Ainda que houvesse resistência, não bastaria a mera ilação vazia e desprovida de qualquer indício de veracidade, para que se decline da competência quanto aos contratos reclamados no âmbito desta Especializada.



    Para que se instaure a controvérsia, insta necessário, ao menos, a mínima demonstração de que houve algum ato oficial da Administração Pública, seja a juntada de contrato com o reclamante, seja cópia do Diário Oficial contemplando a nomeação, posse, exoneração, seja para provimento de cargo efetivo, cargo comissionado, ou, ainda, hipótese excepcional de contratação por prazo determinado em Regime Especial de Direito Administrativo.



    Uma vez que se instaure efetivamente a controvérsia, será automaticamente transferida a competência da celeuma à Justiça Comum, visto que a ela compete apreciar se houve falha, irregularidade ou validade na contratação entre a Administração Pública e seus servidores.



    Mas, a princípio, em homenagem ao devido processo legal e à segurança jurídica, não pode esta Especializada fechar as portas aos seus jurisdicionados sem nenhuma fundamentação acerca da competência, somente pelo fato de estar litigando com a Administração Pública. É cediço que diversos municípios ainda possuem contratos nulos como regra e outros contratam pelo regime celetista.



    Necessário, pois, a análise mínima, até para que se possa fundamentar o declínio da competência. Do contrário, estar-se-ia negando o papel constitucional desta Justiça do Trabalho, insculpida no art. 114, da CF/88, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004, in litteris:



    (...)



    Como é cediço, qualquer forma de acesso a cargo ou função pública necessita de ato solene. A municipalidade não trouxe aos autos nenhuma prova documental apta a inserir a parte reclamante em qualquer das hipóteses legalmente previstas para preenchimento de vaga nos quadros da Administração Pública, ainda que de forma temporária. Não há sequer um contrato assinado entre as partes.



    Repita-se: no caso em tela, o Município foi revel.



    À luz do princípio da legalidade, observa-se nos autos que a recorrida não foi capaz sequer de iniciar uma instrução probatória contra a tese da prefacial, não se podendo concluir por outro caminho senão pela evidente contratação irregular.



    Assim sendo, outro cenário não há senão reconhecer que houve contratação pela regra celetista de forma irregular pela municipalidade, acolhendo, portanto, a competência desta Especializada.



    Reformo a sentença para acolher a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a julgar a presente demanda.”



    A conclusão adotada pela autoridade reclamada acerca da competência da Justiça do Trabalho para apreciar lide entre município e trabalhador contratado sem concurso público, já na vigência da Constituição Federal de 1988, dissente da interpretação desta Suprema Corte. 



    À luz da decisão na ADI 3.395, há de ser afastada toda e qualquer interpretação atribuída ao inciso I do art. 114 da CF/88, na redação dada pela EC 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, inclusive àquelas que questionam a legalidade desse vínculo. É a hipótese dos autos. 



    O aresto paradigmático está contemplado com a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    (ADI 3395, Relator ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30.6.2020)



    Vige, em regra, o regime jurídico único nas contratações da Administração, isto é, o regime estatutário. Portanto, há desconformidade entre a decisão reclamada e a ADI 3.395, na medida em que os consectários da contratação de servidor sem concurso público, sob a Constituição de 1988, hão de ser aquilatados na Justiça Comum.



    Destaco, por sua pertinência, trecho do voto proferido pelo Min. Dias Toffoli, nos autos da Rcl 8.909- AgR, que sintetiza as competências da Justiça comum, fixadas no julgamento da ADI-MC 3.395: 



    “a) Compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo.



    (...)



    b) A Justiça comum é competente para o exame de litígios baseados em contratação temporária para exercício de função pública instituída por lei local em vigência antes ou depois da CF/88, não atraindo a competência da Justiça do Trabalho a alegação de desvirtuamento do vínculo.



    (...)



    c) A existência de pedidos fundados na CLT ou no FGTS não descaracteriza a competência da Justiça comum.



    (...)



    d) É competência da Justiça comum conhecer de dissídios envolvendo o exercício de cargos em comissão”.



    A conclusão encontra ressonância no julgamento de procedência de casos análogos, a exemplo dos que seguem:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.” 



    (Rcl 30.736-AgR, de minha relatoria, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma DJe 19.2.2020.)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Dessa forma, não cabe à Justiça Especializada, como ocorreu no presente caso, apreciar a regularidade do vínculo firmado entre o servidor e o Poder Público. No mesmo sentido do acima exposto, registram-se os seguintes precedentes envolvendo casos análogos: Rcl 33.455 AgR, Rel. Min. AEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2020; Rcl 4.351 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 13/4/2016; Rcl 11.518 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe de 1º/8/2012; Rcl 7.481 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 4/6/2010; CC 7889 ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2015; Rcl 24.844 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 15/5/2017. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl 40107- AgR, Relatora: ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 2-3-2021.)



    Na mesma linha, decisões monocráticas proferidas em casos idênticos: Rcl 59622, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.05.2023; Rcl 55098, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 02.05.2023; Rcl 58978, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.04.2023; Rcl 58970, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.04.2023; Rcl 58958, Rel Min. Carmén Lúcia, DJe 12.04.2023.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0000003-23.2022.5.05.0291, e determinar a remessa dos autos subjacentes à Justiça Comum estadual, consoante entendimento firmado na ADI 3.395.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente